Tribunal: TJMT
Processo: 1005801-05.2025.8.11.0006
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005801-05.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Adicional de Insalubridade, Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[KARINY DE CARVALHO LEITE - CPF: 030.973.831-82 (RECORRENTE), RHAMAIANE ALVES DA ROCHA - CPF: 044.198.461-43 (ADVOGADO), VALÉRIA LIMA LEITE FIRME registrado(a) civilmente como VALERIA LIMA LEITE FIRME - CPF: 028.634.175-17 (ADVOGADO), RENZO DE AMORIM FIRME - CPF: 006.903.231-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVA. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 600/2017. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO LEGAL E RECONTRATAÇÃO ANTES DO INTERVALO DE 12 MESES. DESVIRTUAMENTO CONFIGURADO. NULIDADE DOS CONTRATOS. DIREITO AO FGTS. RECURSO DA RECLAMANTE PROVIDO E RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos inominados interpostos pela Reclamante, servidora contratada na função de Técnica de Enfermagem, e pelo Estado de Mato Grosso, em face de sentença que julgou parcialmente procedente a ação para declarar nulos os contratos temporários firmados entre junho/2020 e dezembro/2023, mantendo os efeitos patrimoniais e condenando o Estado ao depósito do FGTS referente ao período reconhecido.
A Reclamante alega ter mantido vínculo contínuo com o ente público de 2020 a 2025, mediante sucessivas contratações temporárias, e pleiteia o reconhecimento da nulidade de todas as contratações e o pagamento integral do FGTS de todo o período laborado.
O Estado, em contrapartida, sustenta a legalidade das contratações, afirmando que as interrupções observadas respeitaram o prazo máximo previsto na Lei Complementar Estadual nº 600/2017, requerendo a improcedência da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se as sucessivas contratações temporárias realizadas entre 2020 e 2025 configuram desvirtuamento do regime de contratação por tempo determinado previsto na Lei Complementar Estadual nº 600/2017;
(ii) estabelecer se, reconhecida a nulidade das contratações, é devido o pagamento do FGTS relativo ao período de 03/2024 a 05/2025.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação temporária no serviço público constitui exceção ao concurso público, devendo observar o caráter precário e o limite temporal fixado na legislação, sob pena de violar o art. 37, IX, da Constituição Federal e descaracterizar a natureza excepcional do vínculo.

4.

A Lei Complementar Estadual nº 600/2017, que rege as contratações temporárias no Estado de Mato Grosso, proíbe nova contratação antes de decorridos 12 meses do encerramento do contrato anterior (art. 18, III), regra descumprida no caso, pois houve recontratação após apenas quatro meses de intervalo, revelando a intenção de manutenção permanente do vínculo.

5.

O Supremo Tribunal Federal, nos Temas 191 (RE 596.478/RR) e 308 (RE 705.140/RS) de repercussão geral, reconheceu a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, assegurando o direito ao depósito do FGTS mesmo nos casos de contratações nulas com a Administração Pública, desde que tenha havido efetiva prestação de serviço.

6.

Ademais, o Tema 551 do STF e a Súmula 26 da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso consagram que o desvirtuamento da contratação temporária, em razão de prorrogações ou renovações sucessivas, gera o direito aos direitos sociais inerentes à relação de trabalho, como o FGTS.

7.

Comprovado o desvirtuamento da contratação temporária e a ausência de comprovação dos depósitos fundiários, impõe-se reconhecer a nulidade dos contratos referentes aos anos de 2024 e 2025, condenando o Estado ao pagamento do FGTS do período de 03/2024 a 05/2025, com atualização pelo IPCA-E e juros de mora pela caderneta de poupança, passando a incidir, a partir de 09/12/2021, a taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso da Reclamante provido e recurso do Estado de Mato Grosso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1005801-05.2025.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial de Cáceres/MT

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso e

Kariny de Carvalho Leite

Recorrida(s):

Kariny de Carvalho Leite e

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 19/11/2025 (Plenário Virtual)

V O T O

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS intentados contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
opino por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para:

DECLARAR NULOS os contratos sucessivos pactuado entre as partes pelos períodos de junho/2020 a dezembro/2023, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações ocorridas, mantidos os efeitos patrimoniais;

CONDENAR o Estado de Mato Grosso, em relação ao período não prescrito, a proceder à integralidade dos depósitos de FGTS sobre a remuneração auferida pela parte autora entre o período de junho/2020 a dezembro/2023,
decorrentes dos contratos firmados entre as partes, tudo a ser apurado em liquidação de sentença, cujos valores deverão ser atualizados monetariamente segundo o IPCA-E, desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, desde a citação válida (TEMA 905 do STJ). A partir de dezembro de 2021, deve incidir exclusivamente a SELIC, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Outrossim, opino por JULGAR IMPROCEDENTE a pretensão relativa ao pedido do adicional de insalubridade no grau requerido pela parte Autora.

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009
”.

Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Ofício de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

A Reclamante alega que manteve vínculo com o Estado de Mato Grosso, na modalidade de contrato temporário, como Técnica de Enfermagem, durante os anos de 2020 a 2025 e requer a declaração de nulidade dos contratos, depósito de FGTS de 2020 a 2025. Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para que seja reconhecida a unicidade da contratação, em razão do desvirtuamento da contratação temporária e, consequentemente, a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento do FGTS de todo o período laborado.

O Estado Reclamado sustenta que a ocorrência de interrupções entre as contratações e que estas respeitaram o prazo máximo previsto na lei estadual, não havendo renovações sucessivas além do prazo permitido por lei. Em suas razões recursais, pretende a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

Pois bem. É cediço que, os contratos temporários possuem regramento próprio por se constituírem forma excepcional de contratação para prestação de serviço público.

Os casos de contratação de natureza temporária deverão ocorrer por tempo determinado, com fundamento no excepcional interesse público, cuja contratação integrará o regime jurídico administrativo especial, tendo em vista sua caracterização precária e diversa da contratação por meio de concurso público ou estatutário.

A

Lei Complementar nº 600, de 19 de dezembro de 2017, dispõe sobre a contratação por tempo determinado no âmbito do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso estabelece que:

Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

I - assistência a emergências em saúde pública
,
inclusive surtos epidemiológicos;

(...)

Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de:

I - 06 (seis) meses, nas hipóteses previstas nos incisos I, III, XI e XIII do art. 2º desta Lei Complementar; (Nova redação dada pela LC 719/2022)

§ 2º Desde que permaneçam as condições que ensejaram a formalização das contratações temporárias, os prazos estabelecidos poderão ser prorrogados: (Nova redação dada pela LC 719/2022)

I - por igual período nas situações previstas nos incisos I, II e III do caput deste artigo;

II - até o limite máximo de 48 (quarenta e oito) meses nas situações previstas no inciso IV do caput deste artigo.

De acordo com os documentos juntados a exordial, verifico que houve contratações nos seguintes períodos:

a)

01 a 12/2020

b)

01 a 12/2021

c)

01 a 12/2022

d)

01 a 11/2023

e)

03 a 12/2024

f)

01 a 05/2025

Dos períodos descritos acima, em que pese à existência de interrupção de 04 (quatro) meses entre as contratações ocorridas entre 2023 e 2024, verifico que o Reclamado procedeu com uma nova contratação antes de decorrido o prazo previsto no art. 18 da Lei Complementar nº 600/2017,
in verbis
:

Art. 18 O contratado segundo os termos desta Lei Complementar não poderá:

I - receber atribuições, funções ou encargos não previstos no contrato celebrado com o órgão/entidade;

II - ser nomeado ou designado, ainda que a título precário ou em substituição, para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança;

III - ser novamente contratado, com fundamento nesta Lei Complementar, antes de decorridos 12 (doze) meses de encerramento de seu contrato anterior

Se a contratação temporária da Reclamante para atender as necessidades de excepcional interesse público extrapolou o prazo máximo previsto na Lei Estadual, esta faz jus ao recebimento de FGTS, ante a ausência de desvirtuamento da contratação.

Quanto ao direito ao deposito de FGTS, o Supremo Tribunal Federal, no precedente de repercussão geral nº 596.478/RR, acerca do tema de constitucionalidade e aplicabilidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, firmou a seguinte tese (TEMA 191)
:

“É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário”.

O

Supremo Tribunal Federal, no precedente de repercussão geral nº 705.140/RS, acerca do tema de contratação de pessoal pela Administração Pública sem concurso e os efeitos jurídicos admissíveis em relação aos empregados, firmou a seguinte tese (TEMA 308):

“
A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados,
a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS
”.

Em análise a caso análogo, eis a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
in verbis
:

“
Em que pese o referido contrato temporário de trabalho ter sido considerado nulo, o princípio da boa-fé objetiva deve ser observado nos contratos da administração pública,
devendo o ente estatal arcar com o pagamento do FGTS do servidor
, conforme preconiza o art. 19-A da Lei n.º 8036/90. (...)
(AP, 9748/2014, Des. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara Cível, Data do Julgamento 02/09/2014, Data da publicação no DJE 08/09/2014)”. (grifei)

Nesse mesmo sentido é o disposto na Súmula 20 da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso,
in verbis
:

SÚMULA 26: “O servidor público contratado temporariamente, que teve reconhecida a irregularidade na contratação em relação à temporariedade, faz jus, preenchidos os requisitos legais, aos direitos sociais decorrentes da relação de trabalho”. (Aprovada em 16/07/2025)

Assim, diante da ausência de comprovação pela parte Requerida quanto ao pagamento do FGTS, ônus que lhe competia, assiste à parte autora o direito ao recebimento das respectivas parcelas de todo o período laborado.

Com o acolhimento da pretensão recursal da parte autora fica prejudicado o recurso do Estado de Mato Grosso, vez que demonstrado o desvirtuamento da contratação temporária da parte autora.

Ante o exposto
, conheço dos recursos,
DOU PROVIMENTO
ao recurso da Reclamante e
declaro
nula a contratação temporária dos anos de 2024 e 2025, bem como
condeno
o Reclamado ao pagamento do FGTS do período de 03/2024 a 05/2025, referente ao período efetivamente trabalhado e não prescrito, deduzindo as verbas eventualmente já pagas, com atualização pelo IPCA-E, a partir da data em que deveria ter sido pago, e juros de mora pela caderneta de poupança, pelo art. 1º F da Lei nº 9494/97, desde a citação válida, e a partir de 09/12/2021, data da publicação da EC n 113/2021, deverá ser aplicada a taxa SELIC a representar tanto os juros quanto a atualização monetária, moldes do artigo 3º da aludida emenda constitucional. E,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do Reclamado e o condeno ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025